Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-02.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001147-02.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M.S. DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ: 00.970.175/0001-21 (APELADO), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), M.S. DIAGNOSTICA LTDA - CNPJ: 00.970.175/0001-21 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO ENTE MUNICIPAL – EMISSÃO DE NOTA FISCAL – COMPROVANTE DE ENTREGA DO PRODUTO – DÍVIDA COMPROVADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – FALTA DE PAGAMENTO DO DÉBITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de nota de empenho não pode servir de justificativa para o devedor se esquivar do pagamento da dívida contraída, ficando o ente municipal obrigado a liquidá-la.

A nota fiscal acompanhada da efetiva comprovação de entrega da mercadoria constitui documentação apta a comprovar a realização do negócio jurídico.

Os juros e correção monetária devem ser aplicados ao caso, em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Município de Várzea Grande
, em face da sentença proferida nos autos n° 1001147-02.2016.811.0002, que julgou parcialmente procedente a
ação monitória para declarar constituído de pleno direito em favor do autor/apelado o valor de R$ 236.406,66 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da data do inadimplemento da obrigação.

A sentença atacada estabeleceu que os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei
9.494
/1997, com redação dada pela Lei
11.960
/2009. Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
.

Ainda, condenou o Município Apelante a ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 08% do valor da condenação, a ser apurado em liquidação.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que os títulos apresentados na inicial não se revestem de liquidez, certeza e exigibilidade, aptos a constituir título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Afirma que inexistem empenhos registrados em favor da apelada, bem como que as notas fiscais apresentadas pela apelada não constam nos relatórios de entrada dos exercícios de 2009 e 2010, e as numerações de empenho informadas na inicial pertencem a outros credores.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais (ID. 1545100).

Em suas contrarrazões, a Apelada pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 1545104).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que que a apelada ajuizou ação monitória, ao fundamento de que foi contratada pelo Município de Várzea Grande, por meio do pregão n° 05/2008 e 41/2009, para fins de prestar serviço de fornecimento de materiais e insumos de laboratórios, porém, o ente público municipal, apesar de dar plena quitação e aceitação aos serviços reclamados, não cumpriu com a sua contraprestação na quitação do débito.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença recorrida, ora sob reexame, que julgou parcialmente procedente a ação monitória para declarar constituído de pleno direito em favor do autor/apelado o valor de R$ 236.406,66 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e seis reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir da data do inadimplemento da obrigação.

Irresignado, o Município de Várzea Grande interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que os documentos apresentados não são aptos a constituir título executivo, bem como que não existem empenhos registrados em favor da apelada.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se houve a apresentação de nota fiscal, bem como a respectiva entrega dos materiais e insumos de laboratório pela apelada, a justificar a constituição do crédito em sede de ação monitória.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, verifica-se que encontram-se encartadas aos autos, as Notas Fiscais de n° (ID )

Colhe-se, ainda, que constam carimbos e apontamentos de recebimento dos produtos, referentes às notas fiscais apresentadas, pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Várzea Grande.

Desse modo, verifica-se que houve a devida comprovação do negócio jurídico, por meio da apresentação da documentação fiscal, corroborada à demonstração da efetiva entrega das mercadorias.

Quanto à alegação de ausência de notas de empenho, tal
não é óbice para o não pagamento do crédito, uma vez que os títulos consubstanciados nas notas fiscais estão devidamente acompanhados do recebimento do produto, que sequer fora objeto de impugnação pelo
apelante.

Assim
, não merece prosperar a alegação do Apelante da necessidade de nota de empenho para reconhecer a existência do débito, uma vez que, se o ente municipal, embora obrigado a obedecer as formalidades no ato da contratação, opta por não fazê-lo, não pode, agora, invocar disposição legal que prestigia a nulidade da dívida. Isso porque tal conduta configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico, em obediência ao princípio da boa-fé objetiva. Por esse motivo, mesmo na ausência de contrato formal entre as partes, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito.

Na mesma linha de raciocínio, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO. NÃO PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO. Há que se diferenciar o interesse público e o interesse da Administração (ou interesse público secundário). No caso em tela, trata-se de ação de cobrança da empresa recorrida em face de mercadorias entregues ao Município e não adimplidas, em nítida persecução ao seu próprio interesse, consistente em minimizar o dispêndio de numerário. Tal escopo não se coaduna com o interesse público primário da sociedade. Apesar de ser necessária a existência de empenho para configurar a obrigação, o Tribunal a quo constatou que, no caso, houve a efetiva entrega das mercadorias com a existência de recibos devidamente assinados por funcionários municipais, além da comprovação da utilização dessas mercadorias em obras do município. (fls. 472/473). Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento - deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1148463/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2013, DJe 06/12/2013)

Ademais, em se tratando de prova escrita da dívida, caberia ao apelante provar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da embargada, o que não se verifica no caso.

Em sede de reexame necessário, no que tange aos juros e correção, merece retificação a sentença, devendo ser aplicado o recente entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no tema 810.

Quanto à verba honorária, irretocável a sentença, uma vez que os honorários foram fixados em observância ao disposto no artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação e, em sede de reexame necessário, retifico a sentença tão somente para determinar a observância do tema 810 do STF quanto aos juros e correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021